Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO BANCO. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ação autônoma de produção de prova é a demanda em que se garante o direito de produção de uma determinada prova e se esgota na própria produção dessa prova. Além disso, a referida ação pode ser utilizada para a obtenção de qualquer meio de prova, inclusive para a exibição de documentos.
2. Havendo previsão legal para fixação de multa em caso de descumprimento (Art. 537, § 4o, do CPC), estando o banco devidamente intimado da decisão que determinou a produção da prova e sendo o valor da multa aplicada razoável e proporcional ao descumprimento, deve ser mantida a sentença que lhe aplicou multa pelo período da inércia.
3. Registre-se que a Súmula 372 do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”) foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual estabelece em seu Art. 400, parágrafo único, que o magistrado “pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
4. Recurso não provido.